Tribunal: STF
Processo: Rcl 62627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por G. S. M. para garantir a autoridade da decisão proferida no ARE 748.371/MT (Tema 660 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA.



    A defesa técnica sustenta que, muito embora a decisão impugnada tenha invocado o Tema 660 para negar seguimento ao recurso extraordinário, não há ofensa reflexa ao texto constitucional, pois não há necessidade de análise de normas infraconstitucionais.



    Afirma que o recurso extraordinário pretende analisar violação ao texto constitucional, posto que, no caso, promoveu-se cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal, o que causaria enorme impacto na esfera jurídica, especialmente no que diz respeito ao princípio da segurança jurídica, inerente a todo e qualquer indivíduo submetido à justiça.



    Assevera tratar-se de matéria da competência desta Suprema Corte, de notável relevo social e jurídico, suscitando reflexão mais profunda e cautelosa em recurso extraordinário, de modo que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal é idôneo a produzir segurança jurídica, a fim de solver, de forma definitiva, a questão jurídica debatida nos presentes autos, isto é: inobservância da Lei n. 13.431/2017, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e art. 5º, LV, da Constituição, bem como omissão quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do CPP. 



    Alega que houve indevida motivação das decisões judiciais até aqui proferidas, com nítida negativa de prestação jurisdicional, o que torna possível a violação aos alegados princípios constitucionais, tendo em vista que a ofensa à Constituição é direta e não meramente reflexa, o que tornaria notória a repercussão da matéria.



    Aduz que o acórdão recorrido malferiu o que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição, bem como o art. 155 do CPP e a Lei n. 13.431/2017, porquanto, mesmo diante da patente violação à legislação federal, negou, sem a devida fundamentação, seguimento ao recurso extraordinário interposto, bem como aos recursos subsequentes, em patente negativa de prestação jurisdicional e em descompasso aos corolários da ampla defesa e do contraditório.



    Ao final, requer:



    “a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme previsão do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; 



    b) a notificação da autoridade prolatora da decisão reclamada, para prestar as informações que entender devidas, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil;



    c) a concessão de vista ao Ministério Público estadual, nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil; 



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, e determinar o seguimento do Recurso Extraordinário interposto.” (documento eletrônico 1, pp. 15-16).



    Solicitei prévias informações ao TJBA, que as prestou por meio do Ofício 17.045/2023-STF.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO INCISO LIV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 



    3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal (art. 5°, LIV, da CF/1988), requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, relativas à produção e valoração da prova, dispostas no Código de Processo Penal, bem como análise das normas dispostas no Código Penal.” (documento eletrônico 3, p. 53).



    Por sua vez, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Efetivamente, da leitura da decisão impugnada e do acórdão que deu lastro à fixação da referida tese, constato que não há teratologia na subsunção do caso concreto (fatos) aos fundamentos do ARE 748.371-RG/MT (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 



    2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.527 AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/6/2022).



    Registro, ademais, que. para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.



    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 18/3/2019; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).



    II - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).



    III - É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.



    IV - Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.903 AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 4/6/2020; grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator